Tribunal: TJES
Processo: 5008889-87.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO DE PROMOÇÃO DE SERVIDORES. ATO PRATICADO DE FORMA ESPONTÂNEA NO CURSO DO
WRIT
. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. No caso, o ato reputado coator era consubstanciado na inércia da Autoridade Coatora, no “não agir” da Administração quando, na visão do Impetrante, havia a obrigação de fazê-lo. Sucede que, com a edição do Ato nº 1.212/2023, a Autoridade Coatora, de forma comissiva e espontânea, uma vez que não fora deferida nestes autos medida liminar obrigando-a à adoção de tal providência, deflagrou o processo de promoção de servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e, assim, satisfez a pretensão da parte autora. 2. Não se vislumbra a necessidade de provimento jurisdicional no caso em testilha, porquanto já foi adotada pela Autoridade Coatora a medida objetivada pelo Impetrante, circunstância que esvazia o interesse processual e, por conseguinte, impede o exame do
meritum causae,
consoante inteligência do art. 17 do Código de Processo Civil. 3. A circunstância de suposta ilegalidade por ausência de iniciativa de deflagração do processo de promoção de servidores é deveras distinta de eventual incorreção do termo inicial dos efeitos funcionais e financeiros do ato praticado; decerto que, no novo cenário, compete à parte valer-se dos mecanismos processuais que julgar adequado para pleitear os direitos que entende possuir, a partir do ato agora praticado. 4. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5008889-87.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 14/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO/ES, em face de ato omissivo dito coator, atribuído ao Eminente PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO, consistente na ausência de deflagração do processo de promoção dos servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2021, consoante o disposto no artigo 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004.

Em sua exordial (ID 3319601), o sindicato Impetrante destaca que o Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Estado do Espírito Santo é regido pela Lei Estadual nº 7.854/2004, “que em seu Art. 13 prescreve o direito dos servidores substituídos à deflagração do processo de promoção profissional, que deve ocorrer anualmente, sempre no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho”. Afirma que referido dispositivo resguarda “o direito público subjetivo dos servidores substituídos à progressão profissional no plano de carreiras”.

Relata o Impetrante que apresentou, em julho de 2021, requerimento administrativo pleiteando a deflagração do processo de promoção referente ao ano calendário 2021 dos servidores efetivos do Poder Judiciário, dando origem ao Processo Administrativo nº 202101295416. Não obstante, não houve a deflagração do processo de promoção.

Pontua que este egrégio Tribunal de Justiça “já enfrentou questões análogas à presente demanda, [reconhecendo] a ilegalidade na omissão da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário”. Nesse sentido, sustenta que, “por conta da conduta omissa por parte da Autoridade Coatora, os servidores estão tendo prejuízos funcionais, como progressão de carreira e crescimento funcional, que já foram reconhecidos a outros servidores em anos anteriores. Do mesmo modo, a conduta omissa por parte do Impetrado traz claros prejuízos financeiros aos servidores, que não têm reajustados os seus salários em decorrência da ‘não progressão funcional’”; ressaltando também que o presente mandamus tem como objeto verba de natureza alimentar.

Outrossim, consigna que, ainda que se entenda haver impedimento à deflagração do processo de promoção decorrente dos §§3º e 4º do art. 13, da Lei Estadual nº 7.854/2004, introduzidos pela Lei Estadual nº 11.129/2020, requer, incidentalmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual nº 11.129/2020, que introduziu condicionantes para a progressão funcional dos servidores. Isso porque, segundo narra o Impetrante, a norma em comento possibilitou ao Poder Público esvaziar/vedar o direito público subjetivo dos servidores tendo como base os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, violando o disposto no artigo 169, 3º, da Constituição Federal. Defende, nesse diapasão, que o Excelso Supremo Tribunal Federal entende que “o art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem”, destacando ser o rol previsto no parágrafo terceiro do art. 169 da Carta Magna taxativo.

Assevera, ato contínuo, que o art. 2º da Lei Estadual nº 11.129/2020 é materialmente inconstitucional, porquanto introduziu no ordenamento jurídico estadual “novas formas de reduzir o limite decorrente daquele preceito de despesas de pessoal”, em afronta ao art. 167-A da Constituição Federal; rememorando que, nos termos do tema repetitivo n. 1.075 do STJ, a promoção de servidores não se enquadra no conceito de “vantagem”.

Sustenta que o art. 2º da Lei Estadual nº 11.129/2020 é também formalmente inconstitucional, pois estabelece normas que visam impor um controle sobre “despesas com pessoal do ente público” por meio de norma de lei ordinária, ao passo que a Constituição estabeleceu, em seu artigo 169, caput, que o controle das “despesas com pessoal ativo e inativo” dos entes federativos deve ser regulado por meio de lei complementar de caráter nacional, atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Ademais, argumenta que o dispositivo extrapola a competência suplementar dos Estados e vai de encontro às diretrizes gerais da LC 101/2000.

Finaliza esclarecendo que, mesmo que não se reconheça a inconstitucionalidade formal e material do art. 2º da Lei Estadual nº 11.129/2020, os requisitos legais estabelecidos pelos §§ 3º e 4º, do art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 estão preenchidos, vez que “o Painel de Controle do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo comprova que tanto o Estado do Espírito Santo, quanto o Tribunal de Justiça do Espírito Santo estão abaixo dos limites fiscais estabelecidos pela LRF”.

Pugnou, assim, liminarmente, que seja determinado à Autoridade Coatora a imediata deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo referente ao no de 2021 ou, alternativamente, que seja compelida a Autoridade Coatora a proceder à “imediata abertura do processo de promoção dos servidores, ano 2021, ao menos no que tange aos efeitos funcionais da progressão, desde a data de 01/07/2021”.

No mérito, requer a concessão integral da ordem mandamental, para, em definitivo, reconhecendo-se a omissão da Autoridade Coatora, determinar que proceda à imediata deflagração do processo de promoção dos servidores substituídos.

Por meio do despacho de ID 3401934, posterguei a análise do pleito liminar, determinando a notificação da Autoridade Coatora para que prestasse suas informações.

Informações prestadas no ID 3537369.

Agravo interno interposto pelo Impetrante no ID 3647469.

Decisão ID 3768344, na qual foi indeferida a medida liminar.

Novo recurso de agravo interno interposto pelo Impetrante, constante no ID 4119437.

Manifestação da Autoridade Coatora ID 4255895.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 4845375), que requereu a intimação das partes para manifestação, considerando a “edição superveniente de atos normativos que podem alterar a situação em análise”.

Acolhendo a cota ministerial, proferi o despacho ID 5828089.

Por intermédio do ID 5832630 o Estado do Espírito Santo veio aos autos para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno.

Manifestações do Impetrante (ID 5937246) e da Autoridade Coatora (ID 6251916).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 6401522), que declinou de sua participação no feito.

Despacho (ID 6420364), pelo qual foi determinada a intimação do Impetrante para manifestar-se quanto a possível perda superveniente do interesse processual, em homenagem ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa.

Manifestação do Impetrante carreada no ID 6505190.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de fevereiro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO JOAO PAULO BARBOSA LYRA:-

Senhor Presidente, como o assunto é bastante semelhante ao anterior, serei objetivo e só pontuarei algumas questões.

De fato, trata-se das promoções de 2020 e 2021. Aqui primeiro a diferença da lei; a de agora, que trata desse processo, que suspende os efeitos para abertura da promoção, é a Lei 11.129/20, que basicamente trouxe requisitos econômicos fiscais para condicionar a abertura da promoção.

Mais uma vez, infelizmente, os requisitos do art. 169, § 3º, não foram observados, conforme falei na minha primeira manifestação desta tribuna, afinal de contas não se tem notícias do momento em que, com folha de pagamento de pessoal, houve demissão de cargos comissionados, não há essa informação nos processos. Houve demissão de cargos em função de confiança? Não há essa informação no process. Houve demissão de servidores não estáveis? Não há essa informação no processo. E essa é uma determinação constitucional.

O art. 169, § 1º, é claríssimo; havendo limitação com pessoal, toda essa estrutura, toda essa ordem deve ser observada. É rol taxativo, a doutrina é pacífica nesse sentido, inclusive por meio da ADI 2238, o STF já reconheceu, conforme li anteriormente.

Já há inúmeros precedentes do STF desde 2002, quando houve o julgamento do Agravo Regimental da Paraíba 363129, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, em que o Supremo já afirmava que não se pode condicionar promoção à viabilidade financeira de um Tribunal; exatamente por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no inciso I, parágrafo único, do art. 22, excepciona, é uma exceção da Lei Complementar de âmbito nacional.

Tanto a Constituição, reconhecidamente por meio do Supremo, define essa questão quanto a própria Lei Complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/00. O artigo 167-A da Constituição reforça ainda mais esse argumento, não deixa dúvidas, é um rol também taxativo, determina que em caso de sobrepostas despesas com pessoal, há uma ordem, há um rol taxativo.

O meu nobre colega, brilhante procurador Rafael, com todo o respeito, não respondeu a essa minha pergunta. Onde foi que houve o respeito ao art. 169, § 3º, da Constituição? Onde foi que houve o respeito ao art. 167-A da Constituição? Onde foi que houve a observação da ADI 2238, portanto um julgamento vinculante do Supremo Tribunal Federal? São perguntas que precisariam ser respondidas. O Estado não respondeu a essas perguntas.

Simplesmente vir aqui e afirmar que em casos concretos a Lei pode ser afastada, com todo o respeito, é um pouco complicado; não só a lei, estamos falando da Lei Maior, a Constituição Federal. Vamos afastar a Constituição Federal?

Inconstitucionalidade formal da Lei; também não foi falado pelo Estado, não foi afastada. Controle de despesas com pessoal compete à Lei Complementar, art. 169, caput, da Constituição Federal, art. 24 da Constituição Federal. Essa lei de que estamos falando, essa lei inconstitucional 11.129/20, é ordinária. Nada disso foi falado pelo Estado, com todo o respeito. Também não foi falado pelo Estado que não cumprir a excepcionalidade do inciso I, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade é violar uma Lei Complementar nacional.

Para finalizar, a consideração feito pelo meu nobre colega Rafael, embora muito inteligente, é um tanto tautológica, do Tema 1075, porque o meu nobre amigo falou o seguinte: "Ora, de fato, o Tema disse; 'Cumpridos os requisitos legais'."

Basta, para não cumprir essa determinação, que se coloquem os requisitos da Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal em uma lei estadual, para que o argumento tautológico continue. Ora, não cumpriu a lei, não cumpriu os requisitos, é evidente que não é nesse sentido que o julgamento foi. Evidente que é: cumpridos os requisitos inerentes ao servidor, cumpridas as determinações pessoais do servidor e não requisitos fiscais. Isso é evidente.

Muito importante, talvez o argumento mais importante, no processo, juntamos essa prova retirada pública e notoriamente do site do Tribunal de Contas, dentre outros órgãos públicos. Há viabilidade financeira; ainda que este egrégio Tribunal não reconheça a inconstitucionalidade ou a ilegalidade, os requisitos inconstitucionais e ilegais foram cumpridos e se foram cumpridos, está atendida a lei, ainda que inconstitucionalmente. Muito obrigado e boa tarde.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL INDUZZI DREWS:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, a matéria que se pcosta nesse mandado de segurança é semelhante ao mandado anterior; diverge, contudo, em relação ao dispositivo legal que é impugnado na demanda, que nesse caso diz respeito aos parágrafos 3º a 8º do art. 13 da Lei 78.54/00, que foram inseridos pela Lei 11.129/20.

Inicialmente, com relação à questão da constitucionalidade desses dispositivos, digo que essa egrégia Corte já se manifestou em sede de controle concentrado sobre a constitucionalidade destes e afirmou, à unanimidade, a sua constitucionalidade; refiro-me à ADI nº 0018100-09 de 2020, de relatoria do eminente Desembargador Willian Silva, que julgou a constitucionalidade desses parágrafos 3º a 8º, que versam sobre as limitações para a deflagração do processo promocional de servidores deste egrégio Tribunal de Justiça.

Apenas para responder aos questionamentos do ilustre patrono da impetrante, o posicionamento do Estado, longe de ser tautológico, é apenas, mais uma vez, óbvio. Não há que se conferir um direito a quem não tenha cumprido o ciclo de formação desse mesmo direito; se alguém não cumpre todos os requisitos legais, é óbvio que não pode ser conferido esse direito.

Por outro lado, uma vez cumpridos todos os requisitos legais, como disse o ilustre causídico, ainda que haja uma lei posterior, não é possível suprimir esse direito, porque esse direito se torna adquirido.

Os dispositivos legais citados pelo ilustre causídico caminham exatamente nesse sentido. Uma leitura atenta deles, demonstra que a exceção contida nesses dispositivos se refere notadamente àqueles direitos que, uma vez adquiridos, estejam previstos em lei, porque esses direitos naturalmente não podem ser suprimidos dos seus titulares. É simples a questão. Diz o art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo único, inciso I, que repete, nessa toada, o art. 167-A, inciso VI da Constituição:

"Art.22. (...)
Parágrafo único - Se a despesa total com pessoal exceder noventa e cinco por cento do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido que houver incorrido no excesso:
I - A concessão de vantagem, aumento e reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal contratual, reservada a previsão do inciso X do artigo 37 da Constituição."

É óbvio que a concessão desse direito é apenas para aqueles titulares que já tenham satisfeito esses requisitos, mesmo porque é patente o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico de servidor. As condições da relação estatutária de um servidor para com o Estado podem ser modificadas desde que respeitados alguns postulados, um deles é o direito adquirido e o outro, por exemplo, é a irretroatividade de vencimentos, que no caso não foram desrespeitados.

Muito respeitosamente, o Estado pede a improcedência da demanda, com uma observação final. Diferentemente do que aconteceu no mandado de segurança anterior, em que se discutia um dispositivo legal diferente do discutido nessa demanda, aqui as disposições dos parágrafos 3º a 8º do art. 13 da Lei 7.854/00, inserida pela Lei 11.129/20, não deixam dúvidas sobre a absoluta impossibilidade de se conceder qualquer efeito retroativo à declaração de procedência dessa demanda, uma vez partindo da premissa defendida pelo Estado, de que as condições legais para a deflagração do processo promocional só se verificaram no ano de 2023. Isso porque os parágrafos 7º e 8º desse dispositivo citado dizem o seguinte:

"§ 7º - No caso da não implementação das condições dos parágrafos 3º e 4º, o processo de promoção ficará automaticamente adiado para o ano seguinte.

§ 8º - O adiamento previsto pelo § 7º não gera direito à promoção retroativa."

Ou seja, uma vez implementados os requisitos e possibilitada a deflagração do ciclo promocional, essa promoção se dá, fazendo uma analogia com a terminologia utilizada no processo concentrado, ex nunc, dali em diante, sem a possibilidade de qualquer retroação de efeitos financeiros ou funcionais.

Forte nessas razões, respeitosamente, o Estado pede a improcedência total da demanda.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Eminentes Pares, cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO/ES, em face de suposto ato coator de lavra do Eminente PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO.

Como se denota da peça exordial, em suma, a ilegalidade praticada seria consubstanciada na ausência de deflagração do processo de promoção dos servidores públicos estaduais efetivos vinculados ao Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2021, consoante o disposto no artigo 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004.

Sendo assim, requereu o Impetrante, na petição inicial, a concessão da segurança, a fim de que fosse determinado à Autoridade Coatora “a imediata deflagração do processo de promoção dos servidores substituídos, relativo ao ano de 2021, com efeitos financeiros e funcionais retroativos a 1º/07/2021”.

Após regular trâmite do writ, ao se manifestar, o Órgão Ministerial pugnou pela intimação das partes para que versassem sobre a “edição superveniente de atos normativos que podem alterar a situação em análise”, considerando a edição dos Atos Normativos nº 450/2022 e nº 242/2023, os quais, em tese, permitiram a apuração da quantidade de servidores que teriam direito a participar do processo de promoção do ano de 2021, ora discutido.

Feita tais intimações, observa-se que a Autoridade Coatora, por intermédio do ofício anexado no ID 6251916, datado em 02/10/2023, comunicou a deflagração do processo de promoção referente à competência 2021 para todos os servidores efetivos vinculados ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Oportunamente, trago à baila excertos de tal documento:

“[...] verificado o cumprimento das condicionantes prevista no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004, o que somente foi possível após da implementação da promoção referente à competência 2019, ocorrida em julho do corrente ano, este Egrégio Tribunal de Justiça, adotou as providências necessárias para a abertura do processo de promoção referente à competência 2021, com a inclusão dos servidores que preencheram os requisitos necessários para participar do processo de promoção referente à competência 2020, tendo inicialmente editado o Ato Normativo nº 504/2023, publicado do Diário da Justiça do dia 21/09/2023, regulamentando o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a partir do ano de 2020.

E por meio do Ato nº 1.212/2023, publicado no Diário de Justiça do dia 02/10/2023, deflagrou o processo de promoção referente à competência 2021 para todos os servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, no qual estão incluídos os servidores que preencheram os requisitos legais para participar do processo de promoção referente à competência 2020, prorrogado em cumprimento ao disposto no art. 13, §§ 7º e 8º da Lei Estadual nº 7.854/2004 (incluídos pela Lei Estadual nº 11.129/2020).

[...]

Considerando a pretensão deduzida na presente ação mandamental - deflagração do processo de promoção dos servidores, na forma do art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 (Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário) -, tem-se que a edição do mencionado Ato nº 1.212/2023 conduz invariavelmente ao reconhecimento da perda superveniente do objeto em relação ao Mandado de Segurança nº 5008889-87.2022.8.08.0000.” (grifei)

Por seu turno, o Impetrante rechaçou a ideia de perda do objeto do mandamus, sob o fundamento de que o ato realizado previu efeitos financeiros a partir de 02 de outubro de 2023, enquanto a pretensão autoral remete à retroatividade dos efeitos funcionais e financeiros a 1º de julho de 2021.

Não obstante os fundamentos apresentados pelo Impetrante, entendo que assiste razão à Autoridade Coatora, porquanto evidente a perda do objeto na espécie, como passo a expor.

Da narrativa apresentada alhures, percebe-se que o pedido visava, em síntese, a deflagração de processo de promoção relativa à competência de 2021, a evidenciar a suposta ilegalidade por omissão da Autoridade Coatora.

É dizer, no caso, o ato reputado coator, in casu, era consubstanciado na inércia da Autoridade Coatora, no “não agir” da Administração quando, na visão do Impetrante, havia a obrigação de fazê-lo.

Sucede que, com a edição do Ato nº 1.212/2023, a Autoridade Coatora, de forma comissiva e espontânea, uma vez que não fora deferida nestes autos medida liminar obrigando-a à adoção de tal providência, satisfez a pretensão da parte autora.

Como cediço, não se vislumbra mais a necessidade de provimento jurisdicional no caso em testilha, porquanto já foi adotada pela Autoridade Coatora a medida objetivada pelo Impetrante, circunstância que esvazia o interesse processual e, por conseguinte, impede o exame do meritum causae, consoante inteligência do art. 17 do Código de Processo Civil.

Quanto à perda superveniente do interesse de agir em ações mandamentais de cunho omissivo, em virtude da prática do ato pretendido pela parte autora, saliento ser uníssona a jurisprudência pátria, a seguir ilustrada:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. Exsurge a perda de objeto do mandado de segurança na hipótese de restarem esgotadas quaisquer possibilidades de resultado útil com o seu julgamento, não persistindo interesse processual na análise de seu mérito. (TJES. AC 0010184-90.2013.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 13/12/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DE MAGISTRADO. PRETENSÃO DO IMPETRANTE ATENDIDA PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Uma vez constatado que o magistrado/impetrado exarou ato judicial, suprindo a omissão alegada pelo impetrante, tal circunstância enseja o reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandamus, ante a falta de interesse processual, e a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito. Observância dos artigos 493, caput, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, combinado com 195 do Regimento Interno do TJGO. 2. Ordem denegada, em consonância com o disposto nos artigos 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, e 1.046, § 4º, do referido Diploma de Ritos. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO 5131245-62.2019.8.09.0000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 25/06/2019)

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. PRETENSÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA PROVIDENCIE A CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA EM SEUS VENCIMENTOS. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO ATO OMISSIVO APONTADO COMO ILEGAL NA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (TJ-RN - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0828284-19.2022.8.20.5001, Relator: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Ato omissivo – Ausência de análise de pedido de impeachment do Governador do Estado de São Paulo – Posterior decisão da autoridade impetrada publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do dia 30-5-2020, rejeitando o pedido – Carência superveniente da ação – Perda do objeto – Extinção da ação nos termos do art. 485, VI, do CPC – Ordem denegada – art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09. (TJ-SP - MS: 21126809320208260000 SP 2112680-93.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Bueno, Data de Julgamento: 05/10/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/10/2020)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. [...] Cessada a inércia que serviu de subjacente fundamento de agir do impetrante, com a superveniente decisão de readaptação de função, realocação e fixação de turno de trabalho de acordo com a condição física do servidor, resta sem objeto o mandado de segurança impetrado para ver superada a omissão da administração e ver reconhecido o direito à mudança no horário (turno) de trabalho. (TJ-PR - REEX: 00138152020188160129 Paranaguá 0013815-20.2018.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Iraja Pigatto Ribeiro, Data de Julgamento: 04/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2020)

Sublinho, por fim, que a irresignação do Impetrante quanto ao marco inicial dos efeitos da promoção, per si, não possui o condão de alterar a conclusão ora alcançada.

Suprida a omissão, que era a causa de pedir subjacente neste writ, com a edição do ato de deflagração do processo de promoção referente à competência de 2021, eventuais ilegalidades do ato praticado extrapolam os limites desta demanda, sobretudo porque os fatos debatidos já não são mais os mesmos.

Tanto é assim que, hipoteticamente, eventual concessão da segurança aqui pleiteada apenas poderia compelir a Autoridade Coatora a praticar o ato sobre o qual se omitia, em nome do princípio do princípio da adstrição; não sendo possível que seja determinada a alteração do ato praticado, o que foge aos limites da causa de pedir da demanda.

Enfatizo, a circunstância de suposta ilegalidade por ausência de iniciativa de deflagração do processo de promoção de servidores é deveras distinta de eventual incorreção do termo inicial dos efeitos funcionais e financeiros do ato praticado; decerto que, no novo cenário, compete à parte valer-se dos mecanismos processuais que julgar adequado para pleitear os direitos que entende possuir, a partir do ato agora praticado.

Por todo o arrazoado, reconhecida a ausência superveniente do interesse de agir, dada a perda do objeto, de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), com a denegação da ordem, a teor do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009.

Ex positis, DENEGO a segurança pretendida.

Custas remanescentes, se houver, pelo Impetrante.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp/gg*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 09/05/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES em face de suposta omissão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que não teria deflagrado o processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2021.

O insigne Relator proferiu judicioso voto no sentido de denegar a segurança ante a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o Ato 1.212/2023 deflagrou o processo de promoção dos servidores referente à competência de 2021, tendo efeitos financeiros a partir de 02 de outubro de 2023.

O caso é idêntico ao do processo tombado sob o número 0002280-13.2021.8.08.0000, também de relatoria do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Naquele feito, acompanhei o voto de relatoria, destacando o teor da súmula 271 do Supremo Tribunal Federal:

SÚMULA 271

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Como se depreende, a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos. O presente caso sequer versa sobre concessão da segurança, mas sobre denegação por perda superveniente do interesse de agir.

Em termos processuais, seria inviável discutir os efeitos patrimoniais da concessão da segurança se o caso é de denegação. Essa é uma contradição, a meu ver, insuperável.

Por essas razões, e remetendo-me às razões de meu voto no Mandado de Segurança 0002280-13.2021.8.08.0000, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança por perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

*

ABSTENÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente me abstenho de votar neste processo.

*

V O T O S

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA e

WILLIAN SILVA.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Eminente Presidente pela ordem. Apresento voto divergente.

Objetivando manter minha congruência sobre a temática, registro, de logo, que reputo existir, ainda que diminuta, distinção entre o contexto da presente ação mandamental e aquela que foi distribuída à minha relatoria (MS nº 0023167-86.2019.8.08.0000) referente ao processo de
promoção do ano de 2019
dos servidores públicos efeitos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, já que nesta última houve o deferimento de liminar para extirpar a omissão.

Assim, com as devidas adequações, reputo que a deflagração superveniente do processo de promoção dos servidores não tem o condão de esvaziar o objeto da ação mandamental que, conforme relatado pelo eminente relator, pugna cumulativamente para que seja determinado à autoridade coatora “
a imediata deflagração do processo de promoção dos servidores substituídos, relativo ao ano de 2021,
com efeitos financeiros e funcionais retroativos a 1º/07/2021
”
(grifei),
conforme, aliás, consta expressamente na redação do próprio art. 13,
caput
, da Lei nº 7.854/2004 (alteração dada pela Lei nº 11.129/2020).

Afinal, o eminente relator fez constar sem seu voto que a insurgência do impetrante quanto à perda do objeto se dá exatamente porque “
o ato realizado previu efeitos financeiros a partir de 02 de outubro de 2023, enquanto a pretensão autoral remete à retroatividade dos efeitos funcionais e financeiros a 1º de julho de 2021
”.

Todavia, colhe-se do STJ a orientação de que
“[...].
A Corte Especial, apoiada nas Súmulas 269 e 271 do STF, reforçou o entendimento de que a concessão de mandado de segurança somente produz efeitos financeiros a partir da data de sua impetração, podendo o impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária
. Nesse sentido: EREsp n. 1.087.232/ES, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/4/2017; AgInt no RMS n. 51.222/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/2/2022.[...]”
(AgInt no REsp n. 2.012.687/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Não é demais ainda destacar que em julgamento pretérito deste Tribunal Pleno referente à promoção de 2015, ainda restou consignado que a segurança estava sendo parcialmente concedida
“[...] para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,

com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.[...]”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator DES.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

A propósito, ainda que se discuta a perda superveniente do primeiro pedido quanto à deflagração do processo de promoção, certo é que o interesse dos substituídos do impetrante é manifesto pela formação do título executivo judicial coletivo quanto aos demais pedidos pelos efeitos financeiros e funcionais, exatamente nos termos do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, consoante vale ilustrar pelo seguinte precedente emanado deste plenário (TJES):

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NO
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. TÍTULO EXECUTIVO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE 29⁄6⁄2009. IPCA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DE IMEDIATO. PENDÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentindo de que ¿nos casos de vencimentos e vantagens pecuniárias de servidores públicos, a decisão concessiva de segurança transitada em julgado constitui título executivo apto a reparar danos patrimoniais sofridos, retroagindo seus efeitos ao dia do ajuizamento da ação mandamental". Precedentes.
2 - A modulação dos efeitos da decisão proferida Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 4.357⁄DF, diz respeito apenas à nova sistemática de pagamento de precatórios instituída pela EC n.º 62⁄2009, em nada modificando a compreensão quanto à inconstitucionalidade parcial da nova redação do art. 1º-F da Lei 9.494⁄97, conferida pela Lei n.º 11.960⁄2009, declarada pela própria Corte Suprema. Precedentes STJ. 3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Regimental EE, 100130045816, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2014, Data da Publicação no Diário: 12/08/2014)

A título ilustrativo, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO –
COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Hipótese em que
o
Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016).
2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3-
A decisão nos autos do MS coletivo
n° 0006008-38.2016.8.08.0000

constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de
março de 2016 a agosto de 2018
já se encontra abarcado pela coisa julgada.
4-
Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido
entre
01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo). 6-
Recurso conhecido e provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019761-82.2019.8.08.0024, Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, data de julgamento 2 de agosto de 2023)

Com base em tais fundamentos,
rejeito
a arguição de perda superveniente do objeto suscitada pela autoridade coatora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminente Presidente na esteira do pronunciamento anterior, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares
,

Pedi Vista dos presentes autos, no intuito prefacial de examinar as matérias vertidas pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO/ES impetrou MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, contra ato omissivo supostamente coator praticado pelo Excelentíssimo Senhor PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, traduzido na
ausência de deflagração do processo de promoção do ano de 2021, dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário deste Estado, na forma do artigo 13, da Lei Estadual nº 7.854/2004
.

Cumpre rememorar que, em suas razões, sustenta o
Impetrante
, resumidamente, que a “
d
eflagração do processo de promoção do ano de 2021, com efeitos financeiros e funcionais, retroativos à 01 de julho de 2021 ... se afigura como um “direito público subjetivo” dos servidores públicos, reconhecido por lei
.
”, notadamente porque, segundo afirma, “
o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA definiu tese jurídica vinculante ao afirmar que: “a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”, devendo ser garantido mesmos nas hipóteses em que a sua concessão possa implicar extrapolamento dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
.”.

Pugnou, assim, a “
concessão de segurança em favor dos servidores substituídos, no intuito de se determinar à Autoridade Coatora que se realize a imediata deflagração do processo de promoção do ano de 2021, com efeitos financeiros e funcionais, retroativos à 01 de julho de 2021, conforme prescreve o caput do Art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004”.

Em
Decisão
(Id nº 3768344), restou indeferido o pedido liminar, o que ensejou a interposição de AGRAVO INTERNO.

Em sede de Voto, o Eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, pronunciou-se pela denegação da ordem, acolhendo a tese de perda do objeto do
mandamus,
sob o fundamento de que “
Suprida a omissão, que era a causa de pedir subjacente neste writ, com a edição do ato de deflagração do processo de promoção referente à competência de 2021, eventuais ilegalidades do ato praticado extrapolam os limites desta demanda, sobretudo porque os fatos debatidos já não são mais os mesmos.”.
Ato contínuo, julgou prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Os Eminentes Desembargadores
PEDRO VALLS FEU ROSA
,
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
,
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA e

WILLIAN SILVA
, acompanharam o Eminente Relator.

A Eminente Desembargadora
JANETE VARGAS SIMÕES
, a seu tempo, exarou entendimento pela rejeição da preliminar de perda do objeto.

Sobreveio pedido Vista formulado por este Subscritor.

Com efeito, à margem da incursão na matéria de mérito relacionada à causa em apreço, impõe-se,
preliminarmente
, examinar a questão alusiva à
perda do objeto por falta superveniente do interesse de agir
.

Neste passo, não se pode olvidar, na esteira da iterativa orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
é clássica a concepção de que o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica
.” (
STJ
, REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014).

Ao que se dessume dos autos, a pretensão mandamental sob exame funda-se, substancialmente, na
tese
de que a indicada
Autoridade Coatora teria violado o direito líquido e certo dos Substituídos ao deixar de deflagrar o Processo de Promoção dos Servidores Públicos Efetivos deste Poder Judiciário Estadual no ano 2021, negando vigência à norma legal preconizada no artigo 13, da Lei nº 7.854/2004
, em consequência,
postula a “
deflagração do processo de promoção do ano de 2021, com efeitos financeiros e funcionais, retroativos à 01 de julho de 2021
”
.

Nesse passo, a superveniente edição do
Ato nº 1.212/2023
, levado a efeito pela Autoridade Coatora, de forma comissiva e espontânea, deflagrando o processo de promoção referente à competência 2021 para todos os servidores efetivos vinculados ao Poder Judiciário Estadual, com
efeitos

pecuniários
a partir de
02 de outubro de 2023
, não possui o condão de ensejar a perda do objeto do Mandado de Segurança, porquanto
remanesce o interesse jurídico acerca da discussão envolvendo a (i)legalidade do ato, notadamente diante da pretensão de concessão de efeito financeiros e funcionais, retroativo a 1º/07/2021
.

Destaco o entendimento jurisprudencial emanado do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que “
A declaração de nulidade do ato administrativo (requerida pelo impetrante na inicial) produz, em regra, efeitos ex tunc, o que gera o retorno ao status quo ante, e permite que o servidor receba todos os direitos e vantagens que teria recebido caso o ato não tivesse ocorrido.
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial (art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009)
.
” (STJ - AgInt no RMS: 51222 MT 2016/0138412-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

Assim sendo, entendo que a hipótese exige afastar a perda do objeto do
mandamus
, sem, contudo, tanger no mérito do
writ
, que deverá figurar como objeto de deliberação pelo Eminente Desembargador Relator.

Isto posto, rogando vênia ao Eminente Relator RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, acompanho o entendimento exarado no Voto divergente proferido pela Eminente Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, para afastar a perda do objeto do
mandamus
, sem, contudo, antecipar o entendimento meritório, na medida em que referido tema ainda não restou efetivamente apreciado, devendo figurar como
objeto de deliberação pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Na sequencia como vota a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente já tenho voto proferido no seis, que se refere à promoção de 2021, estou acompanhando integralmente o eminente Relator. O
mandamus
foi impetrado com dois pedidos específicos: a deflagração da promoção (não estava deflagrada quando da impetração da ordem) e a retroatividade dos efeitos financeiros da promoção de 2021 à 01/07/2021.

A linha de entendimento do eminente Relator é a que comungo, entende que há uma perda de objeto porque após a impetração do
mandamus
e não foi por conta de liminar deferida e, sim, por ato espontâneo da Administração, esta deflagrou a promoção através do Ato nº 1.212/2023. Há uma óbvia perda de objeto com a deflagração espontânea da promoção que não foi por força de liminar.

O segundo pedido do
mandamus
é a retroatividade dos efeitos financeiros à 01/07/2021. O ato de promoção de 2021, no processo, delimitou que os efeitos financeiros seriam a partir de 02/10/2023.

Não tenho como me afastar do entendimento do eminente Relator de que essa pretensão de retroatividade dos efeitos financeiros não afasta a perda de objeto, porque o ato foi praticado após a impetração e tem que ser enfrentado através de outra ação e não na mesma ação. O máximo que poderíamos ter neste mandado de segurança é conceder a ordem para suprir a omissão: abra-se a promoção de 2021. Ela já estava aberta e sua regulamentação foi com efeitos financeiros a partir de 02/10, não há como incluir a pretensão de retroatividade porque teria que se modificar o ato da Administração já proferido. É outra impetração a meu ver.

Acompanho o eminente Relator: denega-se a segurança por perda de objeto.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY e

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Eminente Presidente já tenho voto registrado acompanhando a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/08/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso aqui em julgamento diz respeito a Mandado de Segurança impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO em face de suposto ato coator da lavra do Eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente à ausência de deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos vinculados ao Poder Judiciário no ano de 2021.

Requereu o Impetrante a concessão da segurança a fim de que fosse determinado à Autoridade Coatora “
a imediata deflagração do processo de promoção dos servidores substituídos, relativo ao ano de 2021, com efeitos financeiros e funcionais retroativos a 01/07/2021
”.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, proferiu voto no sentido de acolher a preliminar de perda superveniente do objeto, denegando a segurança por tal razão, tendo em vista que, no curso do processo, a Autoridade Coatora editou o Ato nº 1.212/2023, publicado no Diário da Justiça em 02/10/2023, o qual deflagrou o processo de promoção referente à competência 2021 para todos os servidores efetivos do Poder Judiciário estadual.

A divergência foi inaugurada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, que votou no sentido de rejeitar a arguição de perda superveniente do objeto, considerando que o Ato nº 1.212/2023 deflagrou o processo de promoção dos servidores efetivos relativo ao ano de 2021, todavia, previu a aplicação de efeitos financeiros somente a partir de 02/10/2023.

Desta forma, a Eminente Desembargadora justifica seu voto afirmando que “
ainda que se discuta a perda superveniente do primeiro pedido quanto à deflagração

do

processo

de

promoção,

certo

é

que

o

interesse

dos

substituídos

do Impetrante

é

manifesto

pela

formação

do

título

executivo

judicial

coletivo

quanto aos demais pedidos

pelos

efeitos

financeiros

e

funcionais,

exatamente

nos

termos do art. 13, da Lei nº 7.854/2004
”.

Pedi vista dos autos diante da divergência instaurada e, após analisá-los com maior acuidade, entendo por bem aderir ao voto divergente.

Isto porque a deflagração superveniente do processo de promoção dos servidores públicos efetivos não tem o condão de esvaziar por completo o objeto da ação mandamental, considerando que esta pugna, cumulativamente, para que seja determinado à Autoridade Coatora “a imediata deflagração do processo de promoção dos servidores substituídos, relativo ao ano de 2021,
com efeitos

financeiros e funcionais retroativos a 1º/07/2021
”.

Entretanto, conforme também ressalvado no voto divergente, destaco qua a concessão de mandando de segurança somente produz efeitos financieros a partir da data de sua impetração, discussão essa, contudo, que deverá ser travada no âmbito do julgamento do mérito do presente mandamus, caso superada a preliminar de perda superveniente do objeto.

Nestes termos, e pedindo vênia aos que votaram em sentido contrário, acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Na sequência como vota o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/08/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, no caso presente, que volta-se a ato dito coator do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consistente na ausência de deflagração do processo de promoção dos servidores públicos do Poder Judiciário referente ao ano de 2021, paira divergência nesta Corte a respeito da perda ou não de objeto do
writ
, diante do desencadeamento do processo de promoção no curso do andamento do feito.

Sem maiores delongas, peço venia ao Relator, Des. Raphael Americano Câmara, para acompanhar a divergência inaugurada pela Desª. Janete Vargas Simões, pois entendo não caracterizada a perda de objeto no caso presente.

Tenho claro o pedido vertido pelo Sindicato Impetrante, no sentido de que seja determinado à Autoridade Coatora não só a imediata deflagração do processo de promoção dos servidores substituídos, relativo ao ano de 2021, mas, também, que sejam conferidos os efeitos financeiros e funcionais retroativos a 01/07/2021, como, aliás, resta expresso na Lei Estadual 7.854/2004.

Como cediço, a egrégia Presidência desta Corte deflagrou, em 2023 (Ato no 1.212/2023), o processo de promoção relativo ao ano de 2021, todavia, previu a aplicação de efeitos financeiros somente a partir de 02/10/2023.

Desta feita, com a devida vênia àqueles que manifestaram entender diverso, parece-me claro haver, ainda, pretensão no presente mandado de segurança cujo objeto e interesse permanecem hígidos, a permitir dizer que a perda de objeto aqui vertida é apenas parcial.

Como bem disse a Desª. Janete Vargas Simões, há manifesto interesse dos substituídos do Impetrante na formação do título executivo judicial coletivo, notadamente quanto aos efeitos financeiros e funcionais da promoção/2021, exatamente nos termos do art. 13, da Lei no 7.854/2004.

Portanto, estou acompanhando a divergência, rejeitando a arguição de perda superveniente do objeto suscitada.

É como voto Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto, na sequência, o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eu acompanho o voto de divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eu também voto com a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eu acompanho o voto de divergência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eu acompanho o voto de divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

RETIFICAÇÃO DE VOTO

SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eu quero retificar o meu voto, porque constou do sistema, diferente. Na verdade, eu peço vênia para acompanhar o voto divergente da Desembargadora Janete.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de
Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO/ES
, em face de suposto ato coator de lavra do Eminente
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO
.

Como se denota da peça exordial, em suma, a ilegalidade praticada seria consubstanciada na ausência de deflagração do processo de promoção dos servidores públicos estaduais efetivos vinculados ao Poder Judiciário do Espírito Santo,
referente ao ano de 2021
, consoante o disposto no artigo 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004.

Sendo assim, requereu o Impetrante, na petição inicial, a concessão da segurança, a fim de que fosse determinado à Autoridade Coatora
“a imediata deflagração do processo de promoção dos servidores substituídos, relativo ao ano de 2021, com efeitos financeiros e funcionais retroativos a 1º/07/2021”.

Após regular trâmite do
writ,
ao se manifestar, o Órgão Ministerial pugnou pela intimação das partes para que versassem sobre a
“edição superveniente de atos normativos que podem alterar a situação em análise”
, considerando a edição dos Atos Normativos nº 450/2022 e nº 242/2023, os quais, em tese, permitiram a apuração da quantidade de servidores que teriam direito a participar do processo de promoção do ano de 2021, ora discutido.

Feita tais intimações,
observa-se que a Autoridade Coatora, por intermédio do ofício anexado no ID 6251916, datado em 02/10/2023, comunicou a deflagração do processo de promoção referente à competência 2021 para todos os servidores efetivos vinculados ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.
Oportunamente, trago à baila excertos de tal documento:

“[...] verificado o cumprimento das condicionantes prevista no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004, o que somente foi possível após da implementação da promoção referente à competência 2019, ocorrida em julho do corrente ano, este Egrégio Tribunal de Justiça, adotou as providências necessárias para a abertura do processo de promoção referente à competência 2021, com a inclusão dos servidores que preencheram os requisitos necessários para participar do processo de promoção referente à competência 2020, tendo inicialmente editado o Ato Normativo nº 504/2023, publicado do Diário da Justiça do dia 21/09/2023, regulamentando o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, a partir do ano de 2020.

E por meio do Ato nº 1.212/2023, publicado no Diário de Justiça do dia 02/10/2023, deflagrou o processo de promoção referente à competência 2021 para todos os servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
, no qual estão incluídos os servidores que preencheram os requisitos legais para participar do processo de promoção referente à competência 2020, prorrogado em cumprimento ao disposto no art. 13, §§ 7º e 8º da Lei Estadual nº 7.854/2004 (incluídos pela Lei Estadual nº 11.129/2020).

[...]

Considerando a pretensão deduzida na presente ação mandamental - deflagração do processo de promoção dos servidores, na forma do art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 (Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário) -, tem-se que a edição do mencionado Ato nº 1.212/2023 conduz invariavelmente ao reconhecimento da perda superveniente do objeto em relação ao Mandado de Segurança nº 5008889-87.2022.8.08.0000.” (grifei)

Por seu turno, o Impetrante rechaçou a ideia de perda do objeto do
mandamus,
sob o fundamento de que o ato realizado previu efeitos financeiros a partir de 02 de outubro de 2023, enquanto a pretensão autoral remete à retroatividade dos efeitos funcionais e financeiros a 1º de julho de 2021.

Não obstante os fundamentos apresentados pelo Impetrante, entendo que assiste razão à Autoridade Coatora, porquanto evidente a perda do objeto na espécie, como passo a expor.

Da narrativa apresentada alhures, percebe-se que o pedido visava, em síntese, a deflagração de processo de promoção relativa à competência de 2021, a evidenciar a suposta ilegalidade por omissão da Autoridade Coatora.

É dizer, no caso, o ato reputado coator,
in casu,
era consubstanciado na inércia da Autoridade Coatora, no “não agir” da Administração quando, na visão do Impetrante, havia a obrigação de fazê-lo.

Sucede que, com a edição do Ato nº 1.212/2023, a Autoridade Coatora, de forma comissiva e espontânea, uma vez que não fora deferida nestes autos medida liminar obrigando-a à adoção de tal providência, satisfez a pretensão da parte autora.

Como cediço, não se vislumbra mais a necessidade de provimento jurisdicional no caso em testilha, porquanto
já foi adotada pela Autoridade Coatora a medida objetivada pelo Impetrante,
circunstância que esvazia o interesse processual e, por conseguinte, impede o exame do
meritum causae,
consoante inteligência do art. 17 do Código de Processo Civil.

Quanto à perda superveniente do interesse de agir em ações mandamentais de cunho omissivo, em virtude da prática do ato pretendido pela parte autora, saliento ser uníssona a jurisprudência pátria, a seguir ilustrada:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. Exsurge a perda de objeto do mandado de segurança na hipótese de restarem esgotadas quaisquer possibilidades de resultado útil com o seu julgamento, não persistindo interesse processual na análise de seu mérito
. (TJES. AC 0010184-90.2013.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 13/12/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO OMISSIVO DE MAGISTRADO. PRETENSÃO DO IMPETRANTE ATENDIDA PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1.
Uma vez constatado que o magistrado/impetrado exarou ato judicial, suprindo a omissão alegada pelo impetrante, tal circunstância enseja o reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandamus, ante a falta de interesse processual
, e a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito. Observância dos artigos 493, caput, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, combinado com 195 do Regimento Interno do TJGO. 2. Ordem denegada, em consonância com o disposto nos artigos 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, e 1.046, § 4º, do referido Diploma de Ritos.
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. (
TJ-GO 5131245-62.2019.8.09.0000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 25/06/2019)

REMESSA NECESSÁRIA EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. PRETENSÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA PROVIDENCIE A CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA EM SEUS VENCIMENTOS.
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO ATO OMISSIVO APONTADO COMO ILEGAL NA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (TJ-RN - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0828284-19.2022.8.20.5001, Relator: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo –
Ato omissivo – Ausência de análise de pedido de impeachment do Governador do Estado de São Paulo – Posterior decisão da autoridade impetrada publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do dia 30-5-2020, rejeitando o pedido – Carência superveniente da ação – Perda do objeto – Extinção da ação nos termos do art. 485, VI, do CPC – Ordem denegada
– art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09. (TJ-SP - MS: 21126809320208260000 SP 2112680-93.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Bueno, Data de Julgamento: 05/10/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/10/2020)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. [...]
Cessada a inércia que serviu de subjacente fundamento de agir do impetrante
, com a superveniente decisão de readaptação de função, realocação e fixação de turno de trabalho de acordo com a condição física do servidor,
resta sem objeto o mandado de segurança impetrado para ver superada a omissão
da administração e ver reconhecido o direito à mudança no horário (turno) de trabalho. (TJ-PR - REEX: 00138152020188160129 Paranaguá 0013815-20.2018.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Iraja Pigatto Ribeiro, Data de Julgamento: 04/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2020)

Sublinho, por fim, que a irresignação do Impetrante quanto ao marco inicial dos efeitos da promoção,
per si,
não possui o condão de alterar a conclusão ora alcançada.

Suprida a omissão, que era a causa de pedir subjacente neste
writ,
com a edição do ato de deflagração do processo de promoção referente à competência de 2021, eventuais ilegalidades do ato praticado extrapolam os limites desta demanda, sobretudo porque os fatos debatidos já não são mais os mesmos.

Tanto é assim que, hipoteticamente, eventual concessão da segurança aqui pleiteada apenas poderia compelir a Autoridade Coatora a praticar o ato sobre o qual se omitia, em nome do princípio do princípio da adstrição; não sendo possível que seja determinada a alteração do ato praticado, o que foge aos limites da causa de pedir da demanda.

E
nfatizo, a circunstância de suposta ilegalidade por ausência de iniciativa de deflagração do processo de promoção de servidores é deveras distinta de eventual incorreção do termo inicial dos efeitos funcionais e financeiros do ato praticado; decerto que, no novo cenário, compete à parte valer-se dos mecanismos processuais que julgar adequado para pleitear os direitos que entende possuir, a partir do ato agora praticado.

Por todo o arrazoado, reconhecida a ausência superveniente do interesse de agir, dada a perda do objeto, de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), com a denegação da ordem, a teor do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009.

Ex positis
,
DENEGO a segurança
pretendida.

Custas remanescentes, se houver, pelo Impetrante.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2024 às 17:43:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49408502022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES em face de suposta omissão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que não teria deflagrado o processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2021.

O insigne Relator proferiu judicioso voto no sentido de denegar a segurança ante a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o Ato 1.212/2023 deflagrou o processo de promoção dos servidores referente à competência de 2021, tendo efeitos financeiros a partir de 02 de outubro de 2023.

O caso é idêntico ao do processo tombado sob o número 0002280-13.2021.8.08.0000, também de relatoria do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Naquele feito, acompanhei o voto de relatoria, destacando o teor da súmula 271 do Supremo Tribunal Federal:

SÚMULA 271

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Como se depreende, a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos. O presente caso sequer versa sobre concessão da segurança, mas sobre denegação por perda superveniente do interesse de agir.

Em termos processuais, seria inviável discutir os efeitos patrimoniais da concessão da segurança se o caso é de denegação. Essa é uma contradição, a meu ver, insuperável.

Por essas razões, e remetendo-me às razões de meu voto no Mandado de Segurança 0002280-13.2021.8.08.0000, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança por perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 5008889-87.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Sr. Presidente, no caso presente, que volta-se a ato dito coator do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consistente na ausência de deflagração do processo de promoção dos servidores públicos do Poder Judiciário referente ao ano de 2021, paira divergência nesta Corte a respeito da perda ou não de objeto do
writ
, diante do desencadeamento do processo de promoção no curso do andamento do feito.

Sem maiores delongas, peço venia ao Relator, Des. Raphael Americano Câmara, para acompanhar a divergência inaugurada pela Desª. Janete Vargas Simões, pois entendo não caracterizada a perda de objeto no caso presente.

Tenho claro o pedido vertido pelo Sindicato Impetrante, no sentido de que seja determinado à Autoridade Coatora não só a imediata deflagração do processo de promoção dos servidores substituídos, relativo ao ano de 2021, mas, também, que sejam conferidos os efeitos financeiros e funcionais retroativos a 01/07/2021, como, aliás, resta expresso na Lei Estadual 7.854/2004.

Como cediço, a egrégia Presidência desta Corte deflagrou, em 2023 (Ato no 1.212/2023), o processo de promoção relativo ao ano de 2021, todavia, previu a aplicação de efeitos financeiros somente a partir de 02/10/2023.

Desta feita, com a devida vênia àqueles que manifestaram entender diverso, parece-me claro haver, ainda, pretensão no presente mandado de segurança cujo objeto e interesse permanecem hígidos, a permitir dizer que a perda de objeto aqui vertida é apenas parcial.

Como bem disse a Desª. Janete Vargas Simões, há manifesto interesse dos substituídos do Impetrante na formação do título executivo judicial coletivo, notadamente quanto aos efeitos financeiros e funcionais da promoção/2021, exatamente nos termos do art. 13, da Lei no 7.854/2004.

Portanto, estou acompanhando a divergência, rejeitando a arguição de perda superveniente do objeto suscitada.

É como voto Sr. Presidente.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
VOTO

Objetivando manter minha congruência sobre a temática, registro, de logo, que reputo existir, ainda que diminuta, distinção entre o contexto da presente ação mandamental e aquela que foi distribuída à minha relatoria (MS nº 0023167-86.2019.8.08.0000) referente ao processo de
promoção do ano de 2019
dos servidores públicos efeitos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, já que nesta última houve o deferimento de liminar para extirpar a omissão.

Assim, com as devidas adequações, reputo que a deflagração superveniente do processo de promoção dos servidores não tem o condão de esvaziar o objeto da ação mandamental que, conforme relatado pelo eminente relator, pugna cumulativamente para que seja determinado à autoridade coatora “
a imediata deflagração do processo de promoção dos servidores substituídos, relativo ao ano de 2021,
com efeitos financeiros e funcionais retroativos a 1º/07/2021
”
(grifei),
conforme, aliás, consta expressamente na redação do próprio art. 13,
caput
, da Lei nº 7.854/2004 (alteração dada pela Lei nº 11.129/2020).

Afinal, o eminente relator fez constar sem seu voto que a insurgência do impetrante quanto à perda do objeto se dá exatamente porque “
o ato realizado previu efeitos financeiros a partir de 02 de outubro de 2023, enquanto a pretensão autoral remete à retroatividade dos efeitos funcionais e financeiros a 1º de julho de 2021
”.

Todavia, colhe-se do STJ a orientação de que
“[...].
A Corte Especial, apoiada nas Súmulas 269 e 271 do STF, reforçou o entendimento de que a concessão de mandado de segurança somente produz efeitos financeiros a partir da data de sua impetração, podendo o impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária
. Nesse sentido: EREsp n. 1.087.232/ES, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/4/2017; AgInt no RMS n. 51.222/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/2/2022.[...]”
(AgInt no REsp n. 2.012.687/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Não é demais ainda destacar que em julgamento pretérito deste Tribunal Pleno referente à promoção de 2015, ainda restou consignado que a segurança estava sendo parcialmente concedida
“[...] para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,

com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.[...]”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator DES.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

A propósito, ainda que se discuta a perda superveniente do primeiro pedido quanto à deflagração do processo de promoção, certo é que o interesse dos substituídos do impetrante é manifesto pela formação do título executivo judicial coletivo quanto aos demais pedidos pelos efeitos financeiros e funcionais, exatamente nos termos do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, consoante vale ilustrar pelo seguinte precedente emanado deste plenário (TJES):

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NO
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. TÍTULO EXECUTIVO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE 29⁄6⁄2009. IPCA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DE IMEDIATO. PENDÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentindo de que ¿nos casos de vencimentos e vantagens pecuniárias de servidores públicos, a decisão concessiva de segurança transitada em julgado constitui título executivo apto a reparar danos patrimoniais sofridos, retroagindo seus efeitos ao dia do ajuizamento da ação mandamental". Precedentes.
2 - A modulação dos efeitos da decisão proferida Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 4.357⁄DF, diz respeito apenas à nova sistemática de pagamento de precatórios instituída pela EC n.º 62⁄2009, em nada modificando a compreensão quanto à inconstitucionalidade parcial da nova redação do art. 1º-F da Lei 9.494⁄97, conferida pela Lei n.º 11.960⁄2009, declarada pela própria Corte Suprema. Precedentes STJ. 3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Regimental EE, 100130045816, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2014, Data da Publicação no Diário: 12/08/2014)

A título ilustrativo, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO –
COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Hipótese em que
o
Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016).
2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3-
A decisão nos autos do MS coletivo
n° 0006008-38.2016.8.08.0000

constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de
março de 2016 a agosto de 2018
já se encontra abarcado pela coisa julgada.
4-
Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido
entre
01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo). 6-
Recurso conhecido e provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019761-82.2019.8.08.0024, Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, data de julgamento 2 de agosto de 2023)

Com base em tais fundamentos,
rejeito
a arguição de perda superveniente do objeto suscitada pela autoridade coatora.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões
A despeito dos fundamentos apresentados pela divergência, peço vênia para
acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator no sentido de denegar o mandado de segurança
impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, acolhendo a preliminar suscitada de perda superveniente do interesse de agir, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, e do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, tendo em vista que a suposta ilegalidade por ausência de deflagração do processo de promoção na carreira dos servidores do Poder Judiciário em relação ao ano de 2021 foi sanada, voluntária e administrativamente, pelo Exmo. Des. Presidente desta Corte de Justiça com a publicação de atos no ano de 2023 que iniciaram o referido processo e implementaram a progressão funcional daqueles servidores substituídos que preencheram os requisitos necessários para tanto, sendo certo que eventual debate a respeito do marco inicial dos efeitos financeiros deve ser realizado por meio da utilização da via adequada e no momento oportuno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de rejeitar a tese de perda superveniente do objeto, uma vez que remanesce o interesse no julgamento do
mandamus
no tocante aos efeitos patrimoniais.

VOTO VISTA

Eminentes Pares
,

Pedi
Vista
dos presentes autos, no intuito prefacial de examinar as matérias vertidas pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO/ES
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de liminar,

contra ato omissivo supostamente coator praticado pelo Excelentíssimo Senhor
PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, traduzido na
ausência de deflagração do processo de promoção do ano de 2021, dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário deste Estado, na forma do artigo 13, da Lei Estadual nº 7.854/2004
.

Cumpre rememorar que, em suas razões, sustenta o
Impetrante
, resumidamente, que a “
d
eflagração do processo de promoção do ano de 2021, com efeitos financeiros e funcionais, retroativos à 01 de julho de 2021 ... se afigura como um “direito público subjetivo” dos servidores públicos, reconhecido por lei
.
”, notadamente porque, segundo afirma,
“o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA definiu tese jurídica vinculante ao afirmar que: “a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”, devendo ser garantido mesmos nas hipóteses em que a sua concessão possa implicar extrapolamento dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
.”.

Pugnou, assim, a “
concessão de segurança em favor dos servidores substituídos, no intuito de se determinar à Autoridade Coatora que se realize a imediata deflagração do processo de promoção do ano de 2021, com efeitos financeiros e funcionais, retroativos à 01 de julho de 2021, conforme prescreve o caput do Art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004”.

Em
Decisão
(Id nº 3768344), restou indeferido o pedido liminar, o que ensejou a interposição de
AGRAVO INTERNO
.

Em sede de
Voto
, o
Eminente Relator
, Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
pronunciou-se pela
denegação da ordem
, acolhendo a tese de
perda do objeto
do
mandamus,
sob o fundamento de que “
Suprida a omissão, que era a causa de pedir subjacente neste writ, com a edição do ato de deflagração do processo de promoção referente à competência de 2021, eventuais ilegalidades do ato praticado extrapolam os limites desta demanda, sobretudo porque os fatos debatidos já não são mais os mesmos.”.
Ato contínuo, julgou
prejudicado
o Recurso de

Agravo Interno
.

Os Eminentes Desembargadores
PEDRO VALLS FEU ROSA
,
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAM
A
,
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA e

WILLIAN SILVA
, acompanharam o Eminente Relator.

A Eminente Desembargadora
JANETE VARGAS SIMÕES
, a seu tempo, exarou entendimento pela rejeição da preliminar de perda do objeto.

Sobreveio pedido Vista formulado por este Subscritor.

Com efeito, à
margem da incursão na matéria de mérito relacionada à causa em apreço, impõe-se,
preliminarmente
, examinar a questão alusiva à
perda do objeto por falta superveniente do interesse de agir
.

Neste passo, não se pode olvidar, na esteira da iterativa orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
é clássica a concepção de que o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica
.” (
STJ
, REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014).

Ao que se dessume dos autos, a pretensão mandamental sob exame funda-se, substancialmente, na
tese
de que a indicada
Autoridade Coatora teria violado o direito líquido e certo dos Substituídos ao deixar de deflagrar o Processo de Promoção dos Servidores Públicos Efetivos deste Poder Judiciário Estadual no ano 2021, negando vigência à norma legal preconizada no artigo 13, da Lei nº 7.854/2004
, em consequência,
postula a “
deflagração do processo de promoção do ano de 2021,
com efeitos financeiros e funcionais, retroativos à 01 de julho de 2021
”.

Nesse passo, a superveniente
edição do
Ato nº 1.212/2023
, levado a efeito pela Autoridade Coatora, de forma comissiva e espontânea, deflagrando o processo de promoção referente à competência 2021 para todos os servidores efetivos vinculados ao Poder Judiciário Estadual, com
efeitos

pecuniários
a partir de
02 de outubro de 2023
, não possui o condão de ensejar a perda do objeto do Mandado de Segurança, porquanto
remanesce o interesse jurídico acerca da discussão envolvendo a
(i)legalidade do ato, notadamente diante da pretensão de concessão de efeito financeiros e funcionais, retroativo a 1º/07/2021
.

Destaco o entendimento jurisprudencial emanado do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que “
A declaração de nulidade do ato administrativo (requerida pelo impetrante na inicial) produz, em regra, efeitos ex tunc, o que gera o retorno ao status quo ante, e permite que o servidor receba todos os direitos e vantagens que teria recebido caso o ato não tivesse ocorrido.
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial (art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009
)
.
” (
STJ
- AgInt no RMS: 51222 MT 2016/0138412-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

Assim sendo, entendo que a hipótese exige afastar a perda do objeto do
mandamus
, sem, contudo, tanger no mérito do
writ
, que deverá figurar como objeto de deliberação pelo Eminente Desembargador Relator.

Isto posto, rogando vênia ao Eminente Relator RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, acompanho o entendimento exarado no Voto divergente proferido pela Eminente Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, para afastar a perda do objeto do
mandamus
, sem, contudo, antecipar o entendimento meritório, na medida em que referido tema ainda não restou efetivamente apreciado, devendo figurar como
objeto de deliberação pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.
Sessão do dia 14.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Com as devidas vênias a proposição de voto apresentada pelo culto Relator, mas revendo a situação tratada neste mandado de segurança, não tenho dúvidas em acompanhar a tese divergente capitaneada pela não menos culta Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de rejeitar a tese de perda superveniente do objeto, notadamente porque remanesce o interesse no julgamento do mandamus no tocante aos efeitos patrimoniais.

É como voto.
TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 5008889-87.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso aqui em julgamento diz respeito a Mandado de Segurança impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO em face de suposto ato coator da lavra do Eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente à ausência de deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos vinculados ao Poder Judiciário no ano de 2021.

Requereu o Impetrante a concessão da segurança a fim de que fosse determinado à Autoridade Coatora “
a imediata deflagração do processo de promoção dos servidores substituídos, relativo ao ano de 2021, com efeitos financeiros e funcionais retroativos a 01/07/2021
”.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, proferiu voto no sentido de acolher a preliminar de perda superveniente do objeto, denegando a segurança por tal razão, tendo em vista que, no curso do processo, a Autoridade Coatora editou o Ato nº 1.212/2023, publicado no Diário da Justiça em 02/10/2023, o qual deflagrou o processo de promoção referente à competência 2021 para todos os servidores efetivos do Poder Judiciário estadual.

A divergência foi inaugurada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, que votou no sentido de rejeitar a arguição de perda superveniente do objeto, considerando que o Ato nº 1.212/2023 deflagrou o processo de promoção dos servidores efetivos relativo ao ano de 2021, todavia, previu a aplicação de efeitos financeiros somente a partir de 02/10/2023.

Desta forma, a Eminente Desembargadora justifica seu voto afirmando que “
ainda que se discuta a perda superveniente do primeiro pedido quanto à deflagração do processo de promoção, certo é que o interesse dos substituídos do Impetrante é manifesto pela formação do título executivo judicial coletivo quanto aos demais pedidos pelos efeitos financeiros e funcionais, exatamente nos termos do art. 13, da Lei nº 7.854/2004
”.

Pedi vista dos autos diante da divergência instaurada e, após analisá-los com maior acuidade, entendo por bem aderir ao voto divergente.

Isto porque a deflagração superveniente do processo de promoção dos servidores públicos efetivos não tem o condão de esvaziar por completo o objeto da ação mandamental, considerando que esta pugna, cumulativamente, para que seja determinado à Autoridade Coatora “a imediata deflagração do processo de promoção dos servidores substituídos, relativo ao ano de 2021,
com efeitos financeiros e funcionais retroativos a 1º/07/2021
”.

Entretanto, conforme também ressaltado no voto divergente, destaco que a concessão de mandado de segurança somente produz efeitos financeiros a partir da data de sua impetração, discussão essa, contudo, que deverá ser travada no âmbito do julgamento do mérito do presente
mandamus
, caso superada a preliminar de perda superveniente do objeto.

Nestes termos,
e pedindo vênia aos que votaram em sentido contrário, acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator.